Tribunal: TJSP
Processo: 7000268-09.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que incorreu em falta grave consistente em "prática de fato previsto como crime doloso" (art. 52 da Lei de Execução Penal), visto que, durante o cumprimento de sua pena, foi surpreendido por agentes penitenciários trazendo consigo 139,99g de cocaína – Alegações de que: (i) a sindicância administrativa é nula, por falta de participação do sentenciado na audiência

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que incorreu em falta grave consistente em "prática de fato previsto como crime doloso" (art. 52 da Lei de Execução Penal), visto que, durante o cumprimento de sua pena, foi surpreendido por agentes penitenciários trazendo consigo 139,99g de cocaína – Alegações de que: (i) a sindicância administrativa é nula, por falta de participação do sentenciado na audiência de oitiva das testemunhas; (ii) não há prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria; (iii) a sanção administrativa fixada pelo Juízo das Execuções violou o princípio da proporcionalidade, sobretudo quanto à perda de 1/3 dos dias remidos; (iv) a conduta do sentenciado é atípica, porque insignificante; (v) deve ser sobrestado o julgamento deste Agravo enquanto tramita no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário no 635659, no qual será decidida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, vez que ao sentenciado foi atribuída a conduta tipificada no referido dispositivo; (vi) deve ser aguardado o trânsito em julgado de eventual condenação penal do sentenciado, para que se possa reconhecer a infração administrativa objeto destes autos – Pleitos que não comportam acolhimento – Ausência do agravante na audiência de oitiva das testemunhas que não caracterizou qualquer nulidade, eis que os depoimentos foram tomados na presença de Defensor da FUNAP – Ausência de comprovação de prejuízo – Materialidade delitiva comprovada por laudo de exame toxicológico e autoria delitiva demonstrada pela prova oral colhida durante a sindicância – Sanção que não se revelou desproporcional ante a gravidade da infração administrativa – Alegação de atipicidade material da falta por sua pelo insignificância que não comporta acolhimento, vez que a conduta correspondente é claramente capaz de afetar a segurança do estabelecimento prisional – Pedido de sobrestamento do presente recurso (enquanto tramita Recurso Extraordinário no STF) que não se justifica, uma vez que a mera perspectiva de um julgamento favorável não pode impedir a aplicação da lei em vigor – Suspensão do processamento de causas penais que só existe no sistema brasileiro como exceção, nas hipóteses claramente definidas em lei (cf., p. ex., arts. 92 do CPP e 1.037, II, do CPC/2015) – Desnecessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado de condenação penal do sentenciado para reconhecimento de falta disciplinar ante a autonomia das esferas penal e administrativa – Recurso desprovido.